Tribunal: TJMT
Processo: 1040989-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040989-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), ANNEDU AGRO LTDA - CNPJ: 07.683.480/0001-81 (AGRAVADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Localização de bens. Expedição de ofício à
susep
. Meio legítimo de busca patrimonial. Dados sigilosos. Não exigência de esgotamento de diligências. Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para fins de localização de bens penhoráveis em nome do executado, no curso de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é admissível a expedição de ofício à SUSEP, mesmo na ausência de demonstração de esgotamento prévio de diligências ordinárias, para localização de ativos vinculados a contratos de seguro, previdência ou capitalização em nome do executado.

III. Razões de decidir

3. A execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, autorizando a adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito.

4. No caso concreto, o exequente realizou diligências infrutíferas por via postal e SISBAJUD, evidenciando a dificuldade de localização de ativos por meios convencionais.

5. A jurisprudência do STJ admite o uso de sistemas como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD sem exigência de esgotamento prévio de medidas, entendimento extensível à SUSEP e à CNSEG, por também conterem dados sigilosos acessíveis apenas mediante autorização judicial.

6. É legítima a utilização de tais meios para busca patrimonial, devendo eventuais discussões sobre a penhorabilidade dos ativos ser enfrentadas em momento posterior, cabendo ao devedor a prova de sua natureza alimentar, se for o caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à SUSEP.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos do executado, independentemente do esgotamento de diligências prévias, desde que os dados sejam sigilosos e acessíveis apenas por meio judicial.

2. A pesquisa patrimonial junto a órgãos como SUSEP e CNSEG é compatível com os princípios da efetividade e da cooperação processual na execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 797, 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.224.300, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 2024; STJ, REsp 1.944.161/RS, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 17.08.2021,
DJe
23.08.2021; STJ, REsp 2.170.676, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01.07.2025; TJMT, N.U. 1035542-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.10.2025, DJE 01.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Bradesco Cartões
S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001216-42.2016.8.11.0005, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à
SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados) para localização de bens penhoráveis em nome do executado.

O agravante
,
nas razões recursais vistas no ID

329748866
sustenta que
a
decisão viola o princípio da efetividade da execução;
que a
pesquisa via SUSEP é meio
legítimo
de localização de ativos equiparáveis a aplicações financeiras;
que n
ão é possível ao credor realizar tal diligência por meios próprios, dependendo de intervenção judicial
.

Além disso, aduz que a
s buscas realizadas via
SisbaJud
restaram insuficientes para satisfação do débito
, e que n
ão há necessidade de esgotamento prévio de todas as diligências para deferimento da medida
, sobretudo porque a
execução deve processar-se no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC
.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP.

O pedido
efeito suspensivo
foi indeferido (ID 331260398).

A parte agravada, regularmente intimada,
não apresentou contraminuta
, conforme certificado nos autos
(ID 339451372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, observa-se que o recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP.

Eis, o teor da decisão
em debate
:

[...]
VISTOS ETC.

Em petitório de ID. 172240401,a parte exequente requer a consulta ao
SUSEP
a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado, bem como que seja determinado o bloqueio de previdências e seguros privados, com a penhora e transferência dos valores.

Ora,é necessária a demonstração de que foram esgotados todos os meios ordinários para localização de bens.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) - MEDIDA EXCEPCIONAL - Para que seja deferida a expedição de ofício a órgãos como SUSEP, é necessária a demonstração de que foram esgotados todos os meios ordinários para localização de bens - Não havendo indícios de que o executado receba ativos em previdência privada, não há que se falar em pesquisa neste tipo de órgão - O judiciário não pode ser usado como mero órgão investigativo de bens e direito. (TJ-MG - AI: 19554365920238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta,
Data de Julgamento: 17/10/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023)”.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de id. 172240401.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências. [...]

De fato,
controvérsia recursal consiste em definir
se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localização de bens e valores em nome do executado
, ainda que não demonstrado o esgotamento de todas as diligências ordinárias e sem indícios concretos prévios da existência de ativos em previdência privada ou seguros.

O pedido recursal merece acolhimento.

Como é sabido, o
processo de execução rege-se pelo
princípio da efetividade
, devendo o Estado-Juiz adotar todas as medidas necessárias à satisfação do crédito do exequente, nos termos do
art. 797 do CPC
,
que dispõe
:

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados."

No caso em apreço, restou demonstrado que o exequente adotou as medidas cabíveis para satisfação do seu crédito:
(i)
intimou a devedora para pagamento voluntário nos termos do art. 523 do CPC, sem êxito;
(
ii
)
tentou a intimação via postal, porém o AR foi devolvido por endereço insuficiente; e
(
iii
)
procedeu à pesquisa via SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade "teimosinha" por 30 dias, sem que fossem localizados valores (ID 170558724 do processo originário).

Tais circunstâncias evidenciam a
dificuldade do credor em localizar bens passíveis de penhora
, justificando a adoção de medidas alternativas para satisfação do crédito, como a pesquisa junto à SUSEP.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça
tem decidido
pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.

Tal entendimento deve ser estendido às pesquisas junto à SUSEP e à CNSEG, uma vez que estas informações são protegidas por sigilo e só podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário, não sendo possível ao credor diligenciar por meios próprios junto àquelas entidades.

Nesse sentido, ao julgar o
AREsp
n. 2.224.300, o Ministro Marco Aurélio
Bellizze
deixou destacado que:

[...]
IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on

line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação,
o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
.

Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/06/2017;
AgInt
no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/04/2017.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO.

VI. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021).

Assim, tendo em vista que o acórdão objurgado está em dissonância com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal, merece reparo.

Diante do exposto, conheço do agravo para
dar provimento ao recurso especial, a fim de que seja autorizada a expedição de ofícios à SUSEP e à
CNSeg
, possibilitando o acesso às informações requeridas, nos termos da jurisprudência acima delineada - devendo a Corte de origem, caso sejam encontrados valores em nome da parte recorrida, aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora
.

Fiquem as partes cientificadas de que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a esta decisão ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos
arts
. 1.021, § 4°, e 1.026, § 2°, do CPC/2015.

Publique-se. [...]

Na mesma linha, esta Corte Estadual decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligência formulados em fase de cumprimento de sentença, consistentes na realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), bem como na expedição de ofícios a diversos órgãos e instituições, tais como INSS, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e CNSEG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer a possibilidade de envio de ofícios a órgãos públicos e privados com o objetivo de identificar ativos do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o uso de sistemas eletrônicos como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, pois se trata de instrumentos que visam à celeridade e efetividade da execução.

O SREI, previsto no art. 76 da Lei no 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 89/2019, tem como finalidade facilitar o intercâmbio eletrônico de informações entre
registros imobiliários, Judiciário e Administração Pública, sendo legítima sua utilização na busca por bens.

O ONR, enquanto instrumento de centralização eletrônica de dados imobiliários, é compatível com os objetivos da fase executiva e contribui para a efetividade da prestação jurisdicional.

Os sistemas CETIP, CBLC, CVM e SUSEP armazenam dados sigilosos e sua consulta exige autorização judicial, sendo admissível sua utilização como medida idônea para localização de ativos.

A expedição de ofício à CNSEG é medida proporcional diante da ausência de bens identificados, viabilizando a apuração da existência de apólices de seguro, títulos de capitalização e fundos de previdência privada
.

O pedido de expedição de ofício ao INSS, para apuração de vínculo empregatício com vistas à penhora de salário, deve ser indeferido, uma vez que a verba salarial é impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, não se configurando nenhuma das exceções legais previstas no § 2o do dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O credor pode requerer, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial disponibilizados ao Judiciário
.

A consulta aos sistemas SREI, ONR, CETIP, CBLC, CVM, SUSEP e à CNSEG é legítima e compatível com os objetivos da fase executiva, desde que haja autorização judicial quando envolver dados sigilosos.

A expedição de ofício ao INSS com a finalidade de penhora de salário deve ser indeferida, por violar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; Lei no 13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ no 89/2019, art. 8o, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021.

TJMT 1034655-61.2024.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025.

(N.U 1035542-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 01/11/2025)

Destarte, verifica-se que o credor pode requerer, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial disponibilizados ao Judiciário. A consulta à SUSEP é legítima e compatível com os objetivos da fase executiva, desde que haja autorização judicial quando envolver dados sigilosos.

Por fim, cabe registrar que os valores eventualmente localizados em previdência privada ou seguros são, em regra, penhoráveis, conforme orientação do STJ
a qual dispões que:
“
[...]
A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir
somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial
, de sua dignidade e da de sua família.”
(REsp n. 2.170.676, Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, DJEN de 01/07/2025.)

Portanto, não há óbice legal à constrição de tais ativos, cabendo ao executado, se for o caso, demonstrar sua natureza alimentar.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à SUSEP para que informe a existência de contratos de seguro, previdência privada ou capitalização em nome do executado
, com indicação dos valores disponíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026